Tribunal: TJMT
Processo: 1075089-66.2024.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075089-66.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (RECORRIDO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), PRISCILA SILVA - CPF: 015.905.041-35 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 100.553.826-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL JOSÉ DE CARVALHO MAZINI (RECORRIDO), HENRIQUE CARNAÚBA GUERRA SANGREMAN LIMA (RECORRIDO), JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO NETO (RECORRIDO), HUGO ALVES PIMENTA - CPF: 260.506.846-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ATO ADMINISTRATIVO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que, em ação declaratória, julgou procedente o pedido para determinar a liberação da emissão de notas fiscais. A empresa contribuinte, beneficiária do PRODEIC, alegou que a suspensão de sua habilitação para emitir documentos fiscais e sua inclusão em regime cautelar ocorreram de forma arbitrária, sem o devido processo legal, configurando sanção política.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da emissão de notas fiscais e a inclusão do contribuinte em regime cautelar foram precedidas de regular procedimento administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa; e (
ii
) se a medida configura sanção política vedada ou meio coercitivo legítimo, previsto na legislação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento do cerceamento de defesa na sentença revela-se equivocado, pois a prova documental demonstra que o contribuinte foi notificado reiteradamente sobre as irregularidades fiscais e exerceu o direito de defesa na esfera administrativa antes da imposição da medida restritiva.

4. A suspensão da emissão de notas fiscais não configurou sanção política arbitrária, mas a aplicação de regime especial de fiscalização previsto em lei, como consequência da inércia do contribuinte em regularizar sua situação fiscal, mesmo após sucessivas oportunidades.

5. A existência de decisão judicial anterior favorável ao contribuinte não impede a nova autuação fiscal, pois esta decorre de fatos novos e de um novo procedimento administrativo, no qual se apuraram infrações distintas e posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. É legítimo o ato da administração tributária que suspende a emissão de notas fiscais e inclui o contribuinte em regime especial de fiscalização, desde que a medida seja precedida de regular processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. 2. A imposição de regime especial de fiscalização a contribuinte contumaz, com restrições previstas na legislação tributária, não configura sanção política quando aplicada como consequência do descumprimento reiterado de obrigações fiscais, após oportunizada a regularização.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 5º, LIV e LV, e 170; Regulamento do ICMS/MT (Decreto nº 2.212/14),
arts
. 915 e 916.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT. N.U 1022886-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075089-66.2024.8.11.0041

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é uma empresa beneficiária do Programa de Desenvolvimento Comercial da Indústria de Mato Grosso (PRODEIC), tendo renovado o benefício até 2032; b) a Secretaria de Fazenda, de forma arbitrária e sem oportunizar defesa prévia, suspendeu sua habilitação para emitir notas fiscais e a incluiu em regime de medida cautelar; c) a medida configura uma sanção política para coagir ao pagamento de tributos, violando o devido processo legal e o princípio constitucional da livre iniciativa; d) já obteve decisão judicial favorável em caso análogo no ano de 2020, confirmada em grau de recurso. Requereu: a) a concessão de medida liminar para reativar imediatamente a emissão de notas fiscais; b) ao final, a declaração de nulidade do ato administrativo de suspensão.

O juízo singular concluiu que: a) a imposição de Regime Especial de Fiscalização exige a observância do contraditório e da ampla defesa; b) a parte reclamada não comprovou nos autos a devida notificação da parte reclamante para apresentar defesa prévia, configurando vício formal insanável; c) a suspensão da emissão de nota fiscal eletrônica interfere diretamente no exercício da atividade econômica, configurando medida desproporcional e afronta ao princípio da livre iniciativa, não sendo um meio legítimo para a cobrança de tributos. Ao final, proferiu
sentença
de procedência parcial para determinar à parte requerida a liberação da emissão de nota fiscal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença partiu de premissa fática equivocada, pois a parte recorrida foi devidamente notificada em mais de uma oportunidade (em 2022 e 2023) sobre as irregularidades no uso do benefício PRODEIC; b) a recorrida exerceu o contraditório ao apresentar defesa administrativa, a qual foi indeferida fundamentadamente; c) a inclusão em regime cautelar e a suspensão da emissão de notas fiscais ocorreram somente após a inércia da contribuinte em regularizar sua situação, constituindo ato administrativo legal e vinculado, amparado nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) as notificações mencionadas pelo recorrente não configuram um processo administrativo formal que assegure o contraditório e a ampla defesa de forma substancial; b) a medida imposta constitui sanção política inconstitucional, vedada pela jurisprudência do STF (Súmula 547 e Tema 31) e do próprio TJMT, por visar coagir o pagamento de tributos por via transversa, violando o princípio da livre iniciativa.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Devido processo legal administrativo.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a suspensão da emissão de notas fiscais e a inclusão da empresa recorrida em Regime Cautelar Administrativo foram atos precedidos do devido processo legal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.

A sentença julgou o pedido procedente por entender que o Estado de Mato Grosso não comprovou ter oportunizado o contraditório e a ampla defesa à empresa recorrida antes de suspender a emissão de notas fiscais. Contudo, essa premissa fática não se sustenta.

A análise dos autos, em especial da Informação Fiscal nº 190/2025 (ID/PJe2 340091380) e dos documentos que a acompanham, revela uma cronologia clara de notificações e oportunidades de defesa, que foram ignoradas pela magistrada na primeira instância.

Primeiramente, a empresa foi notificada em 10/10/2022, por meio da SNE 277858/1824/68/2022, sobre o uso irregular de benefício fiscal (PRODEIC), sendo-lhe concedida a oportunidade de regularização.

Posteriormente, a empresa exerceu seu direito de defesa, apresentando um "pedido de revisão" em 05/09/2023, que foi devidamente analisado e indeferido pelo Despacho CCBR-SUCOM nº 257/2023 (ID/PJe2 340091354), o qual manteve a suspensão do benefício diante da persistência das irregularidades.

Mesmo após o exercício do contraditório, a autoridade fiscal concedeu nova oportunidade de regularização, notificando a empresa em 02/10/2023 (SNE nº 255403/1825/11/2023) para retificar sua escrituração fiscal e recolher o ICMS devido, com a expressa advertência de que o descumprimento resultaria na inclusão em regime cautelar.

Apenas após a reiteração da inércia da contribuinte, a autoridade fiscal, com amparo nos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS (RICMS/MT), determinou a inclusão da empresa no Regime Cautelar Administrativo, conforme Notificação nº 304263/1825/11/2023 (ID/PJe2 340091353).

Ademais, a parte recorrida, em sua Impugnação à Contestação (ID/PJe2 340091382), não impugnou de forma específica os documentos que comprovam o procedimento administrativo, como a Informação Fiscal nº 190/2025. A sua defesa se limitou a argumentar a tese genérica da inconstitucionalidade da medida como sanção política, sem contestar os fatos que demonstram as sucessivas notificações e a sua própria inércia.

Portanto, a medida adotada não se trata de mera sanção política para cobrança de tributos, mas da aplicação de um regime especial de fiscalização a contribuinte que, reiteradamente, descumpriu suas obrigações tributárias. A jurisprudência que veda sanções políticas não se aplica ao caso, pois a restrição não foi um ato arbitrário, mas a consequência de um procedimento administrativo devidamente instaurado, no qual foi assegurada a defesa.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceu a legalidade da medida, desde que observado o devido processo legal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. (...) III. Razões de Decidir 3. A imposição de Regime Especial de Fiscalização, ainda que prevista em lei e admitida em casos de infrações tributárias, exige a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme os princípios constitucionais consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. (...) IV. Dispositivo e Tese 9. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. A aplicação de Regime Especial de Fiscalização ao contribuinte exige a prévia instauração de procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa. (...) (N.U 1022886-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

No presente caso, ao contrário do precedente citado, o contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados, o que legitima o ato administrativo.

Embora a recorrida mencione um mandado de segurança anterior (processo nº 1009216-61.2020.8.11.0041 – ID/PJe2 340091359 e 340091360), a situação fática atual é distinta, pois a presente medida decorre de novas e reiteradas infrações fiscais cometidas após aquele julgamento, devidamente apuradas em procedimento administrativo que garantiu a defesa.

Dessa forma, comprovada a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade do ato que determinou a suspensão da emissão de notas fiscais, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial é
medida
que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026